Tribunal: TJES
Processo: 5010697-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010697-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA OLIVEIRA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010697-37.2022.8.08.0030

RECTE.: TEREZA OLIVEIRA CARVALHO

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROVIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FRAUDE BANCÁRIA CARACTERIZADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7819389. Contrarrazões Id. 7819392, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7819389
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7819387), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
na inicial e o pedido contraposto.
”

Em suma, a sentença acolheu as alegações defensivas e entendeu que restou comprovada a contratação do empréstimo, pois o banco juntou contrato assinado, além de comprovante de transferência bancária, sendo que a própria autora afirmou que houve o crédito em sua conta.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição
de indébito c/c reparação por danos morais e materiais e
antecipação da tutela de urgência
sob argumento que a autora recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e um dia foi sacá-lo e percebeu que o valor era inferior. Solicitou extrato do INSS e observou dois empréstimos dos quais não reconhece, sendo que um deles é objeto de uma outra ação. Retirou extrato bancário e observou que o valor de R$ 2.087,37 foi creditado em sua conta bancária em 19/05/2021, o empréstimo foi realizado em 84 parcelas no valor de R$ 55,00, com data de inclusão em 17/05/2021, primeira parcela debitada em 10/2021 e previsão de término em 09/2028. Requereu cessação dos descontos, inclusive liminarmente, nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não realizou o contrato de empréstimo objeto dos autos, em que requer o reconhecimento de fraude no negócio jurídico com a consequente nulidade, além de condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro relativos a descontos promovidos pelo banco e indenização por danos morais. Afirma que a comprovação da transferência do valor emprestado não comprova sua contratação bem como a assinatura apenas na última folha constitui prova precária e não demonstra vinculação com a página que especifica o negócio jurídico.

Em breve síntese dos relatos inciais, tem-se que a demandante descobriu ter sido realizado empréstimo de cerca de R$ 2.087,37 em seu benefício.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando ressaltar que não é possível imputar à consumidora a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

No caso dos autos, apesar de o requerido ter trazido aos autos a cópia de contrato com a inscrição dos dados pessoais da requerente (Id 7819270), o documento não é original, sendo apenas uma cópia. Além disso, não há rubrica em todas as folhas do documento. Outro fato que chama a atenção é que foi juntado contrato de 02 páginas, sendo que o documento indica que são 04 páginas.

Além disso, a ré na contestação alega que o contrato é digital (Id. 7819268 - Pág. 7 e seguintes). Contudo, o contrato Id 7819270 juntado possui assinatura física. No Id. 7819269 foi juntado um DOSSIÊ - FORMALIZAÇÃO PLUS no qual consta uma “selfie” e dados pessoais da autora, mas o número de proposta 809716551 não consta no contrato juntado. Ademais, também não foi possível indicar o dispositivo utilizado para contratação, vez que foram indicados diversos: “
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J610G) AppleWebKit/537.36 (KHTML- like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36
”.

Noutro giro, verifica-se que o correspondente bancário LEWE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, responsável pela formalização do contrato em nome da autora junto ao réu, somente possui unidades em França/SP, Natal/RN e Consolação/SP, conforme consulta realizada por este Juízo
1
, locais diversos da residência da parte autora.

Nessa linha de raciocínio, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois também não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação.

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante, vê-se fortes indícios de fraude.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, condenar o requerido a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos.

Nessa esteira,
condeno o réu ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 1.430,00 pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo, já em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução. Defiro a compensação do valor de R$ 2.087,37, já que a autora declarou que o recebeu.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Devolução em dobro da quantia cobrada em excesso pela concessionária – art. 42 do CDC não exige a má-fé para devolução em dobro: - Recente julgamento de caso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça fixando a tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
– Danos morais configurados, majorados para R$8.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO TJ-SP - AC: 10003056720208260615 SP 1000305-67.2020.8.26.0615, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/11/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
A instituição financeira que desconta do correntista parcelas relativos a pagamento de empréstimo não contratado é responsável pela devolução em dobro do valor pago, a teor do art. 42 do CDC
. Não comprovada, pela instituição financeira, a legitimidade da assinatura do contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos indevidos em prejuízo do cliente, emerge, in re ipsa, o dano moral. (TJ-DF 20161610018957 DF 0001142-51.2016.8.07.0020, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: 204/208) (grifos nossos)

De outra quadra, quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
,
razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional
fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PR
OCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
condeno o Recorrido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 1.430,00 já na forma dobrada, na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo à Recorrente TEREZA OLIVEIRA CARVALHO, permitindo a compensação de R$ 2.087,37. Por fim, reconheço
a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a indenizar a Recorrente TEREZA OLIVEIRA CARVALHO, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

1
https://www.levnegocios.com.br/unidades/
Disponível em 14/05/2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)